Tribunal: STM
Processo: 7000017-84.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CRIME PRATICADO POR CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. A Justiça Militar da União possui competência para julgamento de civis que praticam crime militar. 2. Não havendo manifesta ilegalidade ou teratologia na Decisão agravada, impositiva é a sua manutenção. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000017-84.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 13 DE
DEZEMBRO DE 2023, QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 13, INCISO V, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NÃO CONHECEU
DO "HABEAS CORPUS" Nº 7001005-42.2023.7.00.0000 E NEGOU-LHE
SEGUIMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000017-84.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DEFESA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CRIME PRATICADO
POR CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA.
1. A Justiça Militar da União possui competência para julgamento de civis que
praticam crime militar.
2. Não havendo manifesta ilegalidade ou teratologia na Decisão agravada,
impositiva é a sua manutenção.
Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto
pela Defesa para manter inalterada a Decisão monocrática proferida em 13 de dezembro de
2023, que, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, não conheceu do Habeas Corpus nº 7001005-42.2023.7.00.0000 e negou-lhe
seguimento.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Segundo-Tenente da
Aeronáutica ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR contra a Decisão monocrática
proferida em 13 de dezembro de 2023, que, com fundamento no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não conhceu do Habeas Corpus nº 7001005-
42.2023.7.00.0000 e negou-lhe seguimento.
Consoante se observa nos autos do Habeas Corpus nº 7001005-
42.2023.7.00.0000 relacionados, sustentou a Impetrante que a imputação contida na
Denúncia que deflagrou a Ação Penal Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011 refere-se
7000017-84.2024.7.00.0000
40001360777 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à prática de infração penal em detrimento de bens, serviços e interesses da União e tendo o
ora Agravante sido processado e julgado na condição de civil, a competência seria da Justiça
Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição da República, sendo, portanto, a
Justiça Militar da União absolutamente incompetente para julgá-lo.
Assim, liminarmente, requereu a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido
nos autos da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, até o julgamento do Habeas Corpus nº
7001005-42.2023.7.00.0000, e, no mérito, pugnou pela declaração de incompetência da
Justiça Militar da União para conhecer, processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000116-
20.2021.7.11.0011 e, consequentemente, a Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000,
determinando a remessa do feito à Justiça Federal.
Porém, como Relator, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, não conheci do Habeas Corpus nº 7001005-
42.2023.7.00.0000 e neguei-lhe seguimento, já que a Decisão judicial impugnada não é
manifestamente ilegal, tampouco teratológica. (processo 7001005-42.2023.7.00.0000/STM,
evento 9, DEC1).
A Decisão foi publicada no DJe nº 219/2023, de 18 de dezembro de 2023,
intimando-se a Defesa constituída em 28 de dezembro de 2023, que interpôs,
tempestivamente, em 20 de janeiro de 2024, o presente Agravo Interno (processo 7001005-
42.2023.7.00.0000/STM, evento 11, DJE1 e evento 17, AGR_INT1).
Em seu Agravo, a Defesa constituída reitera o que foi sustentado quando da
impetração do Habeas Corpus nº 7001005-42.2023.7.00.0000, destacando que a Decisão
agravada "parece adotar uma abordagem que favorece a interpretação mais ampla da
competência da Justiça Militar da União, desconsiderando argumentos sólidos contrários e
parecendo menosprezar a importância de uma análise crítica e aprofundada sobre questões
constitucionais e legais".
Pugna, por fim, pela reforma da Decisão proferida em sede de Habeas Corpus,
com o seu prosseguimento (evento 1, AGR_INT1).
Por meio do Despacho de 7 de fevereiro de 2024, encaminhei os autos do
presente Agravo Interno à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 123, § 1º,
do RISTM (evento 5, DESP1).
Em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral Dra MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela
rejeição do presente Agravo Interno, mantendo-se a Decisão agravada (evento 11,
CONTRAZ1).
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o Relatório.
VOTO
7000017-84.2024.7.00.0000
40001360777 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Segundo-Tenente da
Aeronáutica ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR contra a Decisão monocrática
proferida em 13 de dezembro de 2023, que, com fundamento no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não conhceu do Habeas Corpus nº 7001005-
42.2023.7.00.0000 e negou-lhe seguimento.
Como relatado, o Habeas Corpus nº 7001005-42.2023.7.00.0000 teve por objeto
a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000431-
53.2022.7.00.0000, até o julgamento do writ, e, no mérito, pugnou pela declaração
da incompetência da Justiça Militar da União para conhecer, processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011 e, consequentemente, a Apelação nº 7000431-
53.2022.7.00.0000, determinando a remessa do feito à Justiça Federal.
Assim, a insurgência cingiu-se à análise da competência da Justiça Militar da
União para julgar civil.
O Habeas Corpus encontra fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, e no Capítulo VI do Título II (Processos Especiais) do Código de
Processo Penal Militar, e tem como função precípua impedir a ocorrência de ilegalidades ou
de abusos de poder relacionados à constrição dos direitos de ir, vir e ficar. Portanto, tem por
escopo resguardar a liberdade de locomoção dos indivíduos, de forma direta ou indireta.
Notório que o instituto constitucional tem sido empregado de forma mais
ampla, pois, atualmente, seu papel suplanta o resguardo à liberdade de locomoção, alçando o
patamar de instrumento destinado à observância das regras constitucionais, principalmente
aquelas relacionadas ao Princípio do Devido Processo Legal, mas desde que violadoras,
mesmo que indiretamente, da liberdade do indivíduo.
Portanto, tal "amplitude" não é ilimitada; ela encontra baliza na demonstração
inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal
e que digam respeito à constrição da liberdade. Noutras palavras, o escopo do remédio
constitucional é a reparação de eventual ilegalidade perpetrada no curso do processo que
possa ameaçar o direito de ir e vir.
Reportam os autos que o Agravante fez uso de 3 (três) Certificados falsos de
Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o Quadro
de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do ano de 2019 da Força Aérea Brasileira. O referido
certame tinha 4 (quatro) vagas na especialidade de serviços jurídicos (SJU) e o Paciente foi
convocado na quarta posição e passou a compor os quadros do Comando de Preparo
(COMPREP).
No entanto, em 2020, foi desligado da Aeronáutica, por interesse da
Administração, e resolveu impetrar ações judiciais com o intuito de ser reintegrado à Força.
Ao buscar elementos para instruir a resposta para a defesa realizada por meio da Advocacia-
Geral da União, o Comando de Preparo (COMPREP) encontrou indícios de fraude nos 3
(três) Certificados apresentados pelo Paciente naquele processo seletivo, o que configuraria,
em tese, o delito previsto no art. 315 do CPM.
7000017-84.2024.7.00.0000
40001360777 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final da instrução criminal, restou comprovado que os Certificados de Pós-
Graduação apresentados à Administração Militar eram falsos e que o Paciente fez uso desses
documentos no processo seletivo organizado pela Administração Militar, recebendo o
acréscimo de 2,5 (dois pontos e cinco décimos) em sua pontuação, por cada um deles, o que
possibilitou lograr o 4º lugar na classificação do certame.
Considerando os processos relacionados a este Agravo Interno, o Agravante ex-
Segundo-Tenente da Aeronáutica ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR foi
condenado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática do
crime de uso de documento público falso, por 3 (três) vezes, previsto no art. 315 do CPM,
conforme Sentença proferida em 26 de maio de 2022 nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000116-20.2021.7.11.0011 (evento 256, APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011).
Intimada, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivo Recurso de
Apelação em 7 de junho de 2022, pugnando pela absolvição do Agravante, sob o argumento
de que a conduta foi atípica e de que não havia provas dos fatos narrados na Denúncia e,
subsidiariamente, que fosse considerada na aplicação da pena relativa a documento particular.
Em Sessão de 18 de setembro de 2023, ao julgar a Apelação nº 7000431-
53.2022.7.00.0000, da relatoria do Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, o Plenário deste Superior Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu negar
provimento ao Recurso Defensivo para manter na íntegra a Sentença que condenou o então
Apelante ex-Segundo-Tenente da Aeronáutica ANAJARINO ROSALVES PEREIRA
JUNIOR à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão como incurso,
por três vezes, no art. 315 do Código Penal Militar, conforme publicação no DJe nº 177/2023,
de 6 de outubro de 2023, tendo a Defesa sido intimada em 16 de outubro de 2023 (processo
7000431-53.2022.7.00.0000/STM, evento 97, DJE1, evento 102).
A Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000856-46.2023.7.00.0000, aos
quais foi negado seguimento pelo Relator Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ante a ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no
Acórdão recorrido, que enfrentou todos os temas levantados pela Defesa em suas Razões
(processo 7000856-46.2023.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Irresignada, a Defesa apresentou o Agravo Interno nº
7000944-
84.2023.7.00.0000, que, em Sessão Virtual de 19 a 22 de fevereiro de 2024, este Tribunal
Pleno, por unanimidade, decidiu rejeitar, mantendo na íntegra a Decisão recorrida (processo
7000944-84.2023.7.00.0000/STM, evento 24, EXTRATOATA1).
Portanto, resta evidente que ao Agravante foi imposta pena privativa de
liberdade, contudo, resta cristalino também que as garantias constitucionais a ele
conferidas foram e estão sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula
processual que possa ensejar a alegação de ilegalidade ou abuso de poder por parte desta
Corte.
Acerca da alegada incompetência, o Agravante, de fato, praticou o delito a ele
imputado na condição de civil, tendo essa prática sido o veículo que o conduziu às fileiras da
Força Aérea Brasileira, aí, sim, tornando-se militar.
7000017-84.2024.7.00.0000
40001360777 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Notório que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o
critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes
militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele
com previsão expressa no Código Penal Militar, bem como na legislação comum,
considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei
nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer –
crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por
civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da Justiça
Militar da União.
Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual,
possui competência para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se
falar em nulidade do feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer
atentado contra o postulado constitucional do Juiz Natural.
E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal, em 10 de novembro de
2023, ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da
competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças
Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do
tema, reafirmando a competência da Justiça Militar da União no julgamento de civil por
crime militar em tempo de paz.
Ora, em que pese sua irresignação, a Defesa não demonstrou qualquer
ilegalidade, erro ou teratologia constante no Acórdão, pois o fato de ter havido condenação
não conduz à ilegalidade da Decisão desta Corte, a qual é plenamente competente para julgar
crimes militares.
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de
poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento
da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do
Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia;
HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar
Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no
julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate
7000017-84.2024.7.00.0000
40001360777 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível
‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao
HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de
todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no
julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de
junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A
jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a
reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes
a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’”
(HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da
ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204857 AgR,
Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, DJe-222 de
10/11/2022) (grifo nosso)
Certo, portanto, que no Habeas Corpus nº 7001005-42.2023.7.00.000, a Defesa
não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou teratologia em que se funda o Acórdão
proferido por esta Corte, que nos autos da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000 manteve
a Sentença que condenou o Paciente ex-Segundo-Tenente da Aeronáutica ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de
reclusão, pela prática do crime de uso de documento público falso, por 3 (três) vezes, previsto
no art. 315 do Código Penal Militar.
Inexiste, pois, razão para o conhecimento do Habeas Corpus nº 7001005-
42.2023.7.00.0000, já que a Decisão judicial impugnada não é manifestamente ilegal,
tampouco teratológica.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno interposto pela
Defesa para manter inalterada a Decisão monocrática proferida em 13 de dezembro de 2023,
que, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
não conhceu do Habeas Corpus nº 7001005-42.2023.7.00.0000 e negou-lhe seguimento.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360777v7 e do código CRC 95e7bb95.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/4/2024, às 17:39:42
7000017-84.2024.7.00.0000
40001360777 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR